Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-45.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14782 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800595-45.2024.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFERSON FARIAS DIAS

ADVOGADO DATIVO: VALERIA NATALIA ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Processo n° 0800595-45.2024.8.14.0038

Tipo de Recurso: APELAÇÃO CRIMINAL

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

Recorrido:
JOAO BATISTA PASSO

Capitulação: art. 32, § 1º-A, da Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais)

Ação: Ação Penal

Vara de Origem:

COMARCA DE OURÉM/PA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO. CÃO DA RAÇA ROTTWEILER. RESULTADO MORTE. ERRO DE TIPO PUTATIVO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO DOLO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MODALIDADE CULPOSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que absolveu Jeferson Farias Dias da imputação de maus-tratos a animal (art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998), em razão de erro de tipo putativo, por acreditar estar defendendo sua filha de risco iminente. O parquet requereu a condenação pelo delito em sua forma qualificada, com causa de aumento pelo resultado morte e agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelado configura o crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998, com resultado morte; (ii) estabelecer se o erro de tipo putativo afasta o dolo e conduz à absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de tipo, nos termos do art. 20, caput e § 1º, do Código Penal, exclui o dolo e, quando plenamente justificado pelas circunstâncias, isenta o agente de pena.

O conjunto probatório demonstra que o apelado acreditava que sua filha corria risco sério, após ser informada a ocorrência de mordida de cão, o que desencadeou reação imediata e descontrolada.

Depoimentos testemunhais e o prontuário médico da criança confirmam a existência de lesão, ainda que leve, reforçando a percepção equivocada, mas plausível, de iminente perigo.

A conduta do apelado se enquadra em hipótese de descriminante putativa, por supor situação fática que, se existente, legitimaria a defesa de sua filha.

Ausente o dolo exigido para o tipo penal e inexistente previsão de modalidade culposa no art. 32 da Lei nº 9.605/1998, não subsiste fundamento jurídico para condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro de tipo putativo, quando plenamente justificado pelas circunstâncias, exclui o dolo e conduz à absolvição do acusado.

A prática de maus-tratos a animais somente admite punição a título doloso, pois o art. 32 da Lei nº 9.605/1998 não prevê modalidade culposa.

A convicção sincera de risco iminente à integridade de terceiro, ainda que equivocada, caracteriza descriminante putativa, afastando a tipicidade subjetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 20, caput e § 1º, 23, 61, II, “d”; CPP, art. 386, VI; Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 1º-A e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Acórdão 1171944, 20160510078856APR, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 16.05.2019, DJE 21.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA (id. 138018502; fls. 118/121, id. 26055462), que absolveu
JEFERSON FARIAS DIAS
da imputação do crime previsto no
art. 32, § 1º-A, da

Lei nº 9.605/1998
, com fundamento no
art. 386, VI, do CPP
, sob o entendimento de que o réu agiu em erro de tipo putativo, acreditando estar defendendo sua filha de um perigo iminente.

Consta dos autos que, em
29/05/2024
, por volta das 17h, no município de Ourém/PA, o apelado, desferiu golpes de faca contra um cachorro da raça rottweiler, pertencente a
Benedito de Souza Mendonça
, seu cunhado, atingindo-o no pescoço e ocasionando sua morte.

O réu alegou que agiu após receber informação de que o animal teria mordido sua filha
Maria Laura Mendonça Dias
, de seis anos (Boletim de Ocorrência e Relatório Final do Inquérito Policial, id. 26055394).

A denúncia foi oferecida em 07/10/2024 e recebida em
08/10/2024
(id. 128738275; fl. 43, id. 26055401).

O acusado foi citado regularmente (fl. 55, id. 26055408), apresentou defesa preliminar (id. 26055413), posteriormente rejeitada, e seguiu-se a instrução processual.

Na audiência (ids. 134079719, 134079731, 134081954, 134081976, 134083452, 134084249, 134084242 e 134081938) foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu.

A defesa requereu a juntada do
prontuário médico de Maria Laura
(id. 134882086), o qual foi anexado aos autos.

Em seguida, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação (ids. 136117574; 26055455), enquanto a defesa requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal (ids. 137080931; 26055458).

Na sentença, o magistrado entendeu não haver dolo na conduta do réu, mas sim reação decorrente da convicção errônea de que sua filha corria risco. Assim, julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs a presente apelação (id. 26055467), pleiteando a condenação pelo
art. 32, § 1º-A c/c § 2º, da Lei nº 9.605/1998,
com aplicação da causa de aumento pelo resultado morte e da agravante prevista no
art. 61, II, “d”, do CP
.

A defesa apresentou contrarrazões (id. 26055471), requerendo o conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença absolutória.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Eis o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.Da Manutenção da Sentença de absolvição. Erro de tipo.

O delito imputado ao apelado encontra-se previsto no
artigo 32 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais)
, que pune atos de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilações contra animais, prevendo em
seu §2º
aumento de pena quando da morte do animal.

O
erro de tipo
consiste na falsa percepção da realidade acerca de elementos constitutivos do tipo penal. Tal conceito decorre do
artigo 20, caput, do Código Penal,
que expressamente dispõe que “o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”, prevendo ainda, em seu §1º, que “é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”

No conceito de erro de tipo, toda vez que o agente praticar os elementos do tipo penal em função de uma falsa percepção da realidade, o dolo será excluído, entretanto, haverá punição pela culpa se houver previsão no ordenamento legal.

A doutrina distingue duas espécies de erro de tipo: o
essencial
e o
acidental
.

O
erro de tipo essencial
ocorre quando a falsa percepção recai sobre elementares ou circunstâncias sem as quais o crime não existiria.

Conforme leciona
Ricardo Antônio Andreucci
:

(...) o erro de tipo essencial escusável exclui o dolo e a culpa do agente, enquanto o erro de tipo essencial inescusável exclui apenas o dolo, respondendo o agente por crime culposo, se previsto em lei. (ANDREUCCI, Ricardo Antônio.
Manual de Direito Penal
. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 118-119).

Já o
erro de tipo acidental
recai sobre circunstâncias secundárias ou acessórias do delito, sem atingir a compreensão do caráter ilícito da conduta. Como esclarece
Damásio de Jesus
:

(...)trata-se de erro que não incide sobre elementos ou circunstâncias essenciais do crime, mas sobre dados acidentais do delito ou de sua execução. O sujeito age com consciência do fato, enganando-se apenas quanto a aspecto não essencial. (JESUS, Damásio E. de.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, várias edições).

A descriminante significa excludente de antijuridicidade, ou seja, são aquelas hipóteses previstas no artigo 23 do CP:
a)
legítima defesa;
b)
estado de necessidade;
c)
estrito cumprimento do dever legal e;
d)
exercício regular do direito.

Sendo assim, as hipóteses de erro de tipo essencial descriminante são conhecidas por
descriminantes putativas.

Isso quer dizer que o agente, por uma falsa percepção da realidade, pratica os elementos do tipo incriminador com intenção, pois acredita piamente que está amparado por uma das excludentes de antijuricidades prevista no artigo 23 do CP.

Caso contrário, ciente das circunstancias, o que não aconteceu nos autos, não se poderia alegar a discriminante putativa, conforme a jurisprudência tem se posicionado:

Uso de documento falso (CNH) - não configuração do erro de tipo – plena consciência do réu acerca das elementares do tipo penal cometido

"II - Não há que se falar em erro de tipo, quando o próprio agente admite saber qual o procedimento adequado para obter carteira nacional de habilitação, porém, por temer não ser aprovado, resolveu adquirir o documento de pessoa física." TJDF.
Acórdão 1171944
, 20160510078856APR, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019.

No presente caso, a
materialidade delitiva
restou comprovada. O prontuário médico da menor MARIA LAURA (ID 134882086) atesta que a criança foi vítima de lesão causada por cão, sendo submetida a curativos e vacinação antirrábica, ainda que sem necessidade de sutura. Tal documento confirma que houve um contato lesivo entre o animal e a criança, ainda que de menor gravidade.

A
autoria
é incontroversa. O próprio réu, em seu depoimento judicial (termo de ID 127495485, pág. 14), admitiu ter desferido golpe de faca contra o cão, relatando que, ao receber ligação de sua esposa, informando que sua filha fora mordida, acreditou que a menina encontrava-se em perigo grave. Declarou ainda que estava em estado de desespero, já que lembrava de notícia recente em que um cão havia matado uma criança. Esse depoimento é corroborado por sua companheira RENATA SOUZA MENDONÇA (termo de ID 134077007), que confirmou a mordida e descreveu o estado de nervosismo do réu.

As testemunhas ouvidas reforçam esse quadro. O tutor do animal, BENEDITO DE SOUZA MENDONÇA, afirmou que o cachorro era dócil e apenas arranhou a perna da menor, mas reconheceu que o réu acreditava ter ocorrido uma mordida grave (termo de ID 134077007) e que o animal passa um bom tempo preso, o que indicaria o perigo conforme tese da defesa.

Já EDILEUZA NAZARÉ GOMES DE SOUSA narrou que o réu chegou transtornado e alterado, afirmando que iria matar o cão, o que demonstra o descontrole emocional que o dominava (termo de ID 134077007).

Por fim, RENATA confirmou o estado de desespero do apelado e a crença real de que o animal representava risco à filha.

Diante dessas provas documentais e testemunhais, forma-se um conjunto harmônico que corrobora a tese de que o apelado agiu em erro de percepção acerca da gravidade da situação. A convicção de que sua filha corria risco sério foi sincera e justificada pelas circunstâncias, ainda que, em retrospectiva, tenha se revelado equivocada.

É nesse ponto que incide o
art. 20, §1º, do Código Penal
, segundo o qual é isento de pena aquele que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria sua ação legítima.

Dessa forma, as descriminantes putativas nada mais são que o erro que comete o indivíduo ao supor que sua ação está acobertada por alguma excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, ou, no caso de erro de proibição, onde o agente sabe perfeitamente o que faz e qual a sua conduta, mas acredita estar agindo licitamente.

Assim, conjugando a prova produzida com a orientação doutrinária e jurisprudencial, conclui-se que o apelado agiu sob
erro de tipo putativo
, excluindo-se o dolo exigido pelo art. 32 da Lei de Crimes Ambientais. Como o tipo penal não prevê modalidade culposa, não há base legal para condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22 de Setembro de 2025.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/11/2025